Tribunal: TJBA
Processo: 8002965-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002965-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: TIAGO PRADIO DE JESUS e outros Advogado(s): HELENO BATISTA VIEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POR INGRESSO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM ASPECTOS MERITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZA DIVERSA (MACONHA E COCAÍNA), MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, ALÉM DE UNIFORME CAMUFLADO, COLETE BALÍSTICO E RÁDIO COMUNICADOR. PERICULOSIDADE CONCRETA. TENTATIVA DE EVASÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente (i) da alegada ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e mediante suposta agressão física, (ii) da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e (iii) da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há ilegalidade na obtenção das provas decorrentes do ingresso domiciliar realizado durante a prisão em flagrante; (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; e (iii) se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se verifica, na via estreita do habeas corpus, prova pré-constituída apta a demonstrar a alegada ilicitude da busca domiciliar, mormente porque há elementos indicativos de ingresso franqueado pelo próprio paciente, o qual tentou se evadir ao avistar a guarnição policial. Eventuais controvérsias acerca da regularidade da diligência não restaram demonstradas, devendo ser enfrentadas no curso da instrução, por demandarem aprofundamento probatório, inviável nesta sede. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a natureza e quantidade dos materiais apreendidos (entorpecentes, munições de uso restrito e apetrechos associados à atividade criminosa, a exemplo de rádio comunicador, Kit de uniforme camuflado, colete), o modus operandi estruturado e a suposta atuação do paciente como gerente do tráfico na região, evidenciando risco à ordem pública. 5. As tentativas de fuga relatadas no decreto prisional demonstram risco à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da segregação cautelar. 6. As circunstâncias pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas diante do contexto concreto. 7. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida e a insuficiência das cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A análise de alegada ilicitude de ingresso domiciliar demanda prova pré-constituída inequívoca, sendo inviável sua aferição em habeas corpus quando dependente de dilação probatória. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem periculosidade do agente, risco à ordem pública e possibilidade de evasão. 3. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI. Código de Processo Penal, arts. 310, II; 312; 313; 315. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Lei nº 10.826/2003, art. 16. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 893846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8002965-86.2026.8.05.0000, cujo feito originário tramita na Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália/Ba, impetrado pelo Bel. Heleno Batista Vieira em benefício de Tiago Pradio de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, na cota conhecida, pela denegação, nos termos do voto.